Tribunal: TJDFT
Processo: 0751091-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751091-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA UCHOA NASCIMENTO, ALEXANDRO OLIVEIRA MARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora